Tribunal: TJDFT
Processo: 0709191-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709191-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMILTON BRITO DE OLIVEIRA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de procedimento comum, indeferiu pedido de antecipação da tutela jurisdicional, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque muito embora haja prova do negócio jurídico celebrado entre as partes, não está claro nos autos o motivo de fato da rescisão contratual (desligamento), o que demanda dilação probatória e análise de cláusulas contratuais que deverão ser devidamente elucidadas com a instauração de contraditório, destarte não se revelam, neste momento processual, os requisitos para concessão da tutela antecipada requerida. (...) Ademais, verifico que o pedido liminar se confunde com o mérito da demanda, e, se deferido, antecipará quase totalmente os efeitos da Sentença Final com possibilidade de gerar dano inverso.(...) Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o demandante foi desligado da plataforma da Uber em julho/2022, ou seja, há mais 7(sete) meses, não sendo a urgência alegada contemporânea aos fatos. (id. 150017173). O recorrente alega que, embora tenha prestado todas as informações necessárias e apresentado a certidão solicitada, a agravada, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa – horizontalmente aplicado nas relações privadas, e ao arrepio do contrato que rege a atividade desempenhada pelo agravante - prazo mínimo de 07 dias entre a notificação e a extinção do cadastro, cancelou sumariamente o registro do agravante, impedindo-o de exercer suas atividades na empresa. Aduz que a alínea “b”, do contrato celebrado entre as partes, que trata de rescisão imediata quando houver “descumprimento do contrato” pela outra parte, não prevê qualquer possibilidade de rescisão sem aviso prévio quando o motorista responde a algum processo no Poder Judiciário. Destaca que se cuida de termo circunstanciado de menor potencial ofensivo, em fase de apuração. Pondera que os autos a que o agravante possa vir a responder estão em fase investigativa e sequer há denúncia, de sorte que a agravada impõe verdadeiro ato discriminatório e antecipativo de culpa. Assinala os danos financeiros que a suspensão abrupta do cadastro de motorista causou, prejudicando o próprio sustento e da família. Pede, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja reativado o cadastro de motorista do agravante; no mérito, a confirmação da tutela recursal de urgência, determinando a reativação do cadastro do agravante. Preparo não recolhido, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (id. 150017173) É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. É de se ressaltar que, em geral, a situação descrita é normalmente regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força vinculante dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, conforme previsto nos artigos 421 e 421-A do Código Civil. Desse modo, para que o Poder Judiciário possa se imiscuir, notadamente em sede de antecipação da tutela jurisdicional, no contrato privado celebrado entre as partes e regido pelo Código Civil, é necessário prova robusta da abusividade perpetrada por uma dos contratantes, o que não resta patente neste momento processual. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, não resta claro o motivo que levou a agravada, empresa gestora de corridas por aplicativo, a cancelar o registro do agravante enquanto motorista, sendo certo que revolve em torno da suposta prática de crime de menor potencial ofensivo previsto no artigo 136 do Código Penal (id. 149457298). Ainda que haja forte probabilidade de cancelamento unilateral do contrato com base na suposta prática do referido ilícito, o qual ainda se encontra na fase de investigação e sem oferecimento de denúncia, não há como se apurar a real motivação que levou a agravada à rescisão do contrato sem prévia manifestação por parte da empresa. Mostra-se prudente, assim, a observância do contraditório na 1a instância, a fim de que se possa aquilatar as condições que envolvem o desfazimento do negócio jurídico anteriormente celebrado entre as partes. Nesse sentido, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. CANCELAMENTO DA CONTA UBER. INDÍCIOS DE MAU USO DO APLICATIVO PELO MOTORISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Imprescindível se faz uma incursão no mérito da lide principal, com a devida instauração e regular contraditório e aprofundamento nas provas dos autos para verificar se o motorista utilizou sua conta UBER indevidamente, fazendo mau uso do aplicativo para caracterizar o descumprimento contratual, em razão do art. 473 do Código Civil. 2. Em uma análise de cognição sumária, não há probabilidade de direito ou urgência para a medida postulada, porquanto há nos autos indícios de má utilização do aplicativo pelo agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida (Grifamos. Acórdão 1127997, 07097611820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator